Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-19.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-19.2023.8.14.0095

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: AGAPITO SOARES DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pelo autor, determinar a devolução dos valores descontados e fixar indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à aplicação do REsp 2161428/SP e do Tema 1061 do STJ, pretendendo afastar a indenização e reconhecer a validade contratual.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há omissão do acórdão quanto à aplicação da tese do Tema 1061 do STJ sobre a prova da contratação por outros meios além da perícia grafotécnica; e
(ii) saber se há omissão quanto à aplicação do entendimento do REsp 2161428/SP, que afastaria o dano moral quando o consumidor permanece com os valores do empréstimo.

III. Razões de decidir
3. Não há vícios a serem sanados, pois as alegações do embargante já foram analisadas no acórdão embargado.
4. A Turma julgadora enfrentou expressamente a questão da prova da contratação e reconheceu a ausência de demonstração da validade dos contratos, inclusive por meios alternativos à perícia.
5. Também foi analisada a configuração do dano moral in re ipsa, com base na privação de verba alimentar do autor, o que afasta a tese firmada no REsp 2161428/SP, por tratar-se de situação distinta.
6. Embargos que visam à rediscussão da matéria já decidida, em desconformidade com o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já analisada, ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2. Não há omissão quando a fundamentação enfrentou, ainda que de forma implícita, os argumentos relevantes à solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373, II.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993, p. 24.895.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800025-19.2023.8.14.0095
.

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 31536003.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
em face do acórdão de
ID 31536003
que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

A contratação de empréstimos consignados não reconhecida pelo beneficiário, somada à ausência de apresentação dos contratos pela instituição financeira e à não realização de perícia grafotécnica, evidencia a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

Conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno.

Presente a falha na prestação do serviço e os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, impõe-se a restituição dos valores pagos, na forma simples até 30/03/2021 (data da modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS), e em dobro para os descontos posteriores a essa data.

O dano moral, presumido pela privação de verba alimentar e pela falha na prestação do serviço (dano in re ipsa), foi corretamente reconhecido, mas o quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A prescrição, em ações que discutem descontos sucessivos decorrentes de empréstimos consignados, é parcial e atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda, conforme entendimento pacífico do STJ.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para:
(i) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos apontados;
(ii) manter a condenação à devolução dos valores descontados, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data;
(iii) reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

TESE DE JULGAMENTO

“A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimo não reconhecidos pelo consumidor, devendo restituir os valores pagos, sendo a repetição simples para valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro após essa data, sem prejuízo da indenização por danos morais in re ipsa.”

A parte embargante sustenta (ID 31701615) em síntese, a ocorrência de omissão relevante no aresto embargado, sob dois fundamentos principais:

(i) Omissão quanto à aplicação do entendimento firmado no julgamento do REsp nº 2161428/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, que, segundo sustenta, afastaria a incidência de danos morais nas hipóteses em que o correntista permanece com o valor do empréstimo fraudulento, inexistindo prova de repercussão ofensiva à honra ou imagem da parte autora. Argumenta que tal orientação jurisprudencial não foi apreciada pela Turma julgadora, o que, para a embargante, conduz à nulidade parcial do julgado;

(ii) Omissão quanto à aplicação do Tema 1061 do STJ, no tocante à validade da prova da contratação por meios alternativos à perícia grafotécnica, sobretudo quando há indícios documentais de recebimento do valor contratado pela parte autora, tais como extratos bancários, recibos de crédito e ausência de impugnação eficaz quanto à origem dos recursos. Defende que a não apreciação dessa tese viola o contraditório e o devido processo legal, atraindo a nulidade do acórdão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a consequente modificação do acórdão recorrido, para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a validade dos contratos impugnados, em razão da suficiência probatória de sua existência, com a improcedência da demanda de origem.

Certificado no ID 3234055 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que a ausência de comprovação do contrato, somada à
não realização de perícia grafotécnica requerida pelo réu
e à
falha na prestação do serviço bancário
, caracteriza o ilícito indenizável. Vale relembrar trecho elucidativo:

"Entretanto, em que pese a assertiva da apelante/ré que o contrato é válido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que o recorrente
NÃO requereu a realização de perícia grafotécnica durante a instrução processual
. [...] Cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, nos termos do art. 373, II do CPC,
o que não o fez
".

Assim, a aplicação da
tese do Tema 1061
— que impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato em casos de impugnação — já se encontra
expressamente refletida no julgado
, tendo sido reconhecida a
inércia do banco
em demonstrar a autenticidade das assinaturas ou a validade da contratação por quaisquer meios admissíveis. A alegação de omissão, pois,
não procede
.

Quanto à suposta omissão referente ao
REsp nº 2161428/SP
, noto que o fundamento adotado por esta Turma foi o de que o
dano moral é in re ipsa
no caso concreto, sendo
presumível
a partir da
privação de verba alimentar
suportada pelo autor em virtude dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário:

"No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. [...] São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelado, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu".

Assim, não se tratou de dano moral presumido pela mera contratação de empréstimo, mas sim pela
consequente supressão de rendimentos essenciais à subsistência do embargado
, sendo a situação
qualitativamente distinta
daquela versada no precedente invocado.

Por fim, a alegação de que houve omissão quanto à demonstração de que o autor teria recebido os valores contratados não se sustenta, pois essa matéria foi
devidamente enfrentada
, quando a Turma reconheceu que
não houve comprovação suficiente da existência dos contratos
, tampouco da efetiva entrega dos valores, o que resultou na
declaração de inexistência da relação jurídica
.

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
tratando-se de fortuito interno
, as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479/STJ).

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026